Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. ART. 524, §§ 4o e 5o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a (i) nulidade da citação; (ii) a ocorrência da prescrição da dívida e da prescrição intercorrente; (iii) o excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos a parte agravante informou as razões pela qual entende que a decisão deve ser reformada, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A citação da parte por meio de carta e a intimação do seu causídico via PJe afasta a alegação de ausência ou nulidade da citação. Assim, correta a aplicação dos efeitos da revelia em seu desfavor.
5. Em sede de cumprimento de sentença, só se podem alegar causas modificativas ou extintivas da obrigação supervenientes à sentença, inclusive no caso de prescrição.
5.1. Assim, no caso, incabível a alegação da prescrição da dívida que foi objeto da condenação, por não ser cabível a alteração do título executivo na fase de cumprimento de sentença.
6. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
6.1. No caso dos autos, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, em atenção ao disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.
6.2. Com efeito, não transcorrido o prazo quinquenal do trânsito em julgado do título executivo, manifesta a inocorrência de prescrição intercorrente.
7. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
7.1. No caso dos autos, o agravante arguiu o excesso de execução e, apesar de indicar o valor que entende correto, as alegações não permitem entender como alcançou tal montante, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525. CC, arts. 206 e 206-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015161, de Relatoria do Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 2004288, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.